Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-67.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700900-67.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 99 FOOD DELIVERY TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: FELIPE DA CONCEICAO MENEZES CORDEIRO VASCO 74359444168 DECISÃO Custas do agravo devidamente recolhidas. No processo 0731622-46.2021.8.07.0003, o Agravante apresentou recurso inominado, cujo seguimento foi negado na decisão de ID 124614940 pois não comprovado o recolhimento de custas e preparo nas 48 horas seguintes à interposição do recurso. Em face de tal decisão, foi interposto o presente Agravo de Instrumento, no qual o recorrente alega que, antes mesmo da interposição do recurso, “houve o recolhimento integral das custas. Ocorre que, por um lapso, o protocolo não foi realizado, tendo sido juntado, apenas, as razões recursais”. Afirma que recolheu os valores de: R$ 20,01 (vinte reais e um centavo) e R$ 244,08 (duzentos e quarenta e quatro reais e oito centavos). Afirma ser de fácil verificação o pagamento ou não das custas, mediante a consulta em sistema ou remessa dos autos à Contadoria. Postula, em urgência, que seja concedido o efeito suspensivo ao processo principal, por estar demonstrado o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”. DECIDO. Observa-se, mesmo nos documentos juntados em agravo, que o Agravante não comprovou o recolhimento das custas e preparo do recurso inominado, tendo somente juntado o pagamento das custas do presente Agravo (ID 36106272). De tal modo, não restou comprovado o recolhimento necessário para a apreciação do recurso inominado, pelo que não se demonstrou o “fumus boni iuris” para a concessão do efeito suspensivo ao processo principal. Não é possível que o dever de comprovar o recolhimento das custas seja passado da parte para o próprio Judiciário, uma vez que caberia ao órgão proceder às pesquisas de todos os processos, ocasionando prejuízo à celeridade dos juizados especiais. Não se pode, portanto, relevar “lapsos”, como afirmado pelo Agravante, uma vez que a Lei 9.099/95 prevê a consequência da conduta, com o reconhecimento da deserção do recurso. Não resta comprovado, portanto, o “fumus boni iuris” para a concessão do efeito suspensivo, devendo-se aguardar a análise ao final do processo. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 8 de junho de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora